Tribunal: TJDFT
Processo: 0717389-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717389-39.2020.8.07.0016 APELANTE: KEVYN COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por KEVYN COMERCIAL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES EIRELI – ME da sentença exarada sob o ID 43532486 que, nos autos dos embargos à execução fiscal movida contra DISTRITO FEDERAL, julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Alega o apelante, em síntese, que a exequente não juntou cópia do processo administrativo fiscal, em violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Entende que as multas e os juros aplicados são exorbitantes. Menciona que a Constituição Federal (CRFB/88) assegura o acesso ao judiciário, de modo que a ausência de penhora não é motivo para a extinção dos embargos do devedor. Cita o REsp 1127815, julgado sob o rito dos repetitivos. Pede a gratuidade da justiça e o provimento do recurso. O apelado apresenta contrarrazões (ID 49090485). É o relatório. Decido. Com fundamento no art. 99, §7o, do CPC, decido acerca do pedido de gratuidade formulado no recurso. Analisando os autos, verifico que idêntico requerimento, já na inicial, foi feito perante o magistrado de primeiro grau. Na ocasião, após determinação de juntada de documentos, o ora recorrente recolheu as custas, do que se extrai a preclusão lógica desse pleito. Considerando isso, a fim de justificar novo requerimento, deveria ter sido produzida prova da modificação da sua situação financeira. Assim: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO ANTERIOR. SITUAÇÃO DE FATO. MODIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A parte que pretende a concessão do benefício da justiça gratuita, quando já foi indeferido pedido anterior coberto pela preclusão, deve demonstrar modificação da situação de fato para justificar nova análise da questão. Ausente a demonstração da modificação da situação de fato, bem como da situação de hipossuficiência, o novo pedido deve ser indeferido. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não se verifica no caso. (Acórdão 1664979, 07368264620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ALEGADA QUALQUER MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS RÉS PESSOAS JURÍDICAS. REANÁLISE NESSA SEDE RECURSAL INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA FÍSICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de gratuidade de justiça, a não impugnação não obsta seja o pedido novamente formulado em sede recursal caso sobrevenham circunstâncias caracterizadoras de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. No caso dos autos, não foi alegada qualquer modificação da condição econômico-financeira das rés pessoas jurídicas, ora agravante, objeto de análise na origem quando do indeferimento do benefício. Por isto, não se admite a reanálise do pedido nessa sede recursal. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1388427, 07310162720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Não houve demonstração nesse sentido. Dessa forma, indefiro a gratuidade e determino sejam recolhidas as custas recursais, com a devida comprovação nos autos em até 5 dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator